Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.790/2025. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA GRAVE. NECESSIDADE DE PRÉVIA APURAÇÃO. CASSAÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público DO Distrito Federal e dos Territórios contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que, com fundamento no art. 107, II, do Código Penal e no Decreto no 12.790/2025, concedeu indulto pleno ao apenado, declarando extintas a pena privativa de liberdade — substituída por restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária parcelada — e a multa. O recorrente sustenta que houve inadimplemento parcial das parcelas, configurando, em tese, falta grave (art. 51 da LEP), ainda não apurada, o que impediria a concessão do benefício. Requer a cassação da decisão até a prévia apuração da infração disciplinar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder indulto com fundamento no Decreto no 12.790/2025 quando há indícios de prática de falta grave consistente no descumprimento de pena restritiva de direitos, ainda pendente de apuração pelo juízo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O indulto, ato de clemência previsto no art. 84, XII, da CF, depende do estrito cumprimento dos requisitos fixados no decreto presidencial, cabendo ao Judiciário verificar sua observância.
4. O art. 6o do Decreto no 12.790/2025 condiciona a concessão do benefício à inexistência de aplicação de sanção por falta disciplinar grave cometida nos doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2025, contados retroativamente.
5. A prática de falta grave no período de doze meses anteriores à publicação do decreto impede a concessão do indulto, ainda que a homologação judicial da infração ocorra posteriormente.
6. O descumprimento injustificado de pena restritiva de direitos, inclusive o inadimplemento de prestação pecuniária, configura, em tese, falta grave, nos termos do art. 51, I e II, da Lei de Execução Penal.
7. A análise dos autos revela pagamento parcial da prestação pecuniária, correspondente a 35% da obrigação, remanescendo 65% inadimplido, o que indica possível descumprimento injustificado da pena substitutiva no período relevante.
8. A ausência de prévia apuração da falta grave impede o reconhecimento do requisito subjetivo previsto no art. 6o do Decreto no 12.790/2025, devendo o benefício ser sobrestado até a realização de audiência de justificação, com observância do contraditório e da ampla defesa.
9. A jurisprudência do TJDFT e do STJ consolida o entendimento de que o marco temporal relevante é a data da prática da falta grave, e não a de sua homologação judicial, admitindo-se o reconhecimento posterior da infração para fins de obstar o indulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A prática de falta disciplinar de natureza grave nos doze meses anteriores à publicação do Decreto no 12.790/2025 impede a concessão do indulto, ainda que a homologação judicial da infração ocorra posteriormente.
2. O descumprimento injustificado de pena restritiva de direitos, inclusive o inadimplemento de prestação pecuniária, configura, em tese, falta grave nos termos do art. 51 da LEP.
3. A concessão de indulto exige a prévia apuração de eventual falta grave pendente, sob pena de inobservância do requisito subjetivo previsto no art. 6o do Decreto no 12.790/2025.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, II; Lei no 7.210/1984 (LEP), arts. 39, II e V, e 51; Decreto no 12.790/2025, art. 6o; Decreto no 12.338/2024, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC 975.718/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 30/4/2025; AgRg no HC 956.684/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 12/3/2025; AgRg nos EDcl no HC 948.095/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 13/11/2024; AgRg no REsp 1.757.968/MG, Rel. Min. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 12/6/2023. TJDFT - Acórdão 2077352, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10/12/2025; Acórdão 2057780, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15/10/2025; Acórdão 2048884, Rel. De. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25/09/2025; Acórdão 2044146, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 11/09/2025; Acórdão 1999501, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025; Acórdão 1997020, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 08/05/2025.